Tribunal: TJDFT
Processo: 0737313-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0737313-16.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR PACIENTE: RAFAEL ALVES DE QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL ALVES DE QUEIROZ, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. Em brevíssima síntese, aduz o impetrante que o Paciente teve a prisão preventiva decretada em 16/04/2021, após representação formulada pelo Ministério Público em razão de suposta participação dele nos crimes de furto qualificado mediante fraude, lavagem de ativos e organização criminosa, previstos, respectivamente, na forma dos arts. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, art. 1o da Lei n.o 9.613/1998 e art. 2o da Lei n.o 12.850/2013. A prisão foi efetivada em 12/05/2021. Foi oferecida denúncia pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo no dia 17 de julho de 2021. Apresentadas respostas à acusação, na data de 13/09/2022 fora expedida certidão designando audiência para o dia 05/11/2021. A audiência de instrução foi iniciada em, 05/11/2021, sendo designada a continuação para o dia 07/12/2021. Em 14/12/2021, o Ministério Público manifestou-se pela revogação da prisão preventiva dos acusados GILDOMARQUES, WELLINGTON e SAULO e a manutenção da prisão do paciente, bem como pelo deferimento da medida cautelar de afastamento do sigilo bancário em relação aos denunciados. O Ministério Público juntou relatório de investigação referente à análise dos sigilos quebrados e, em 17/08/2022, apresentou alegações finais. O paciente também apresentou alegações finais em 26/08/2022. Os autos foram conclusos para sentença em 13/09/2022, estando aguardando até o momento. Assevera que o Paciente tem sofrido constrangimento ilegal em decorrência do excesso da prisão, haja vista que permanece preso por 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias. Alega haver desídia do Poder Judiciário, que a defesa não contribuiu para a mora, e que o tempo de prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao Paciente, à medida que não observa o princípio da razoabilidade, além da possibilidade de mitigação da súmula 52 do STJ. Colaciona precedentes. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o Paciente seja colocado em liberdade. No mérito, a confirmação da medida, com a consequente concessão da ordem. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do Paciente foram submetidos à análise pela 1a Turma Criminal, nos autos do HBC no 0700316-34.2022.8.07.0000. Naquela ocasião, foi ressaltada a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. Por outro lado, no que diz respeito ao excesso de prazo alegado, a princípio, há de se considerar a regular tramitação do feito, haja vista que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo ainda em 17 de julho de 2021. Como esclarecido pelo impetrante, o Paciente foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação. Foram deferidas diligências pelo Juízo e o processo encontra-se apto a ser sentenciado. Além disso, deve ser considerada a presença de ao menos 8 réus na ação, que respondem por diversos crimes, o que, de fato, demanda mais tempo na tramitação do feito e acarreta maior complexidade para a causa, não restando caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Assim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Ainda que o período de segregação cautelar até então suportado extrapole o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator